Tribunal: TJDFT
Processo: 0706122-11.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. PRELIMINAR DE NULIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO CONFIGURADA. CRIME PERMANENTE. FUNDADAS RAZÕES. MONITORAMENTO PRÉVIO. PELA EQUIPE DE INTELIGÊNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUADA A VIA ELEITA. MÉRITO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. RISCO DE REITERAÇÃO. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. ORDEM DENEGADA.
I. Caso em exame
1. Habeas Corpus que visa a revogação da prisão preventiva de paciente denunciado por tráfico de drogas, alegando-se nulidade por invasão de domicílio, ausência de fundamentação para a segregação cautelar e pedido subsidiário de trancamento da ação penal.
II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em verificar: a) se houve nulidade no ingresso em domicílio pelos policiais; b) se a prisão preventiva está fundamentada em elementos concretos de risco à ordem pública; c) se é cabível o trancamento da ação penal na via estreita do writ.
III. Razões de decidir
3. Não há que se falar em nulidade por invasão de domicílio quando o contexto fático demonstra a existência de fundadas razões para o ingresso, notadamente em crime de natureza permanente como o tráfico de drogas. Na espécie, a diligência derivou de monitoramento estratégico e vigilância contínua do imóvel realizados por equipe de inteligência policial, o que ampara a legalidade da atuação conforme o entendimento do STF (RE 603.616).
4. A análise profunda da dinâmica da abordagem policial exigiria dilação probatória, procedimento incompatível com o rito célere do habeas corpus, que demanda prova pré-constituída inequívoca.
5. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, diante da periculosidade social do agente, evidenciada pela reincidência específica no crime de tráfico de drogas. O histórico criminal demonstra descaso com a justiça e risco concreto de reiteração delitiva.
6. Mostram-se insuficientes as medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP quando a gravidade concreta da conduta e a reincidência indicam que a liberdade do paciente compromete a paz social.
7. O trancamento da ação penal é medida excepcionalíssima, admitida apenas diante da atipicidade manifesta, extinção da punibilidade ou ausência absoluta de indícios de autoria, hipóteses não verificadas nos autos.
IV. Dispositivo
8. Ordem denegada.